Tribunal: TJSP
Processo: 0083368-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado e associação para o tráfico – (i) Art. 33, caput e art. 40, II, ambos da Lei 11.343/2006 – Reconhecimento da atipicidade da conduta ou da presença da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Militares – Validade –

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico ilícito de drogas circunstanciado e associação para o tráfico – (i) Art. 33, caput e art. 40, II, ambos da Lei 11.343/2006 – Reconhecimento da atipicidade da conduta ou da presença da excludente de culpabilidade relativa à inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra dos Policiais Militares – Validade – Precedentes – Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelos réus – Condenações mantidas – Penas – Dosimetria – Reprimendas aplicadas de maneira exacerbada – A dosagem das penas deve pautar-se pelo princípio da legalidade e por critérios de razoabilidade – Redução – Necessidade -– Regime prisional fechado – Adequado à espécie – (ii) Art. 35, caput da Lei 11.343/2006 – Absolvição em razão da ausência de provas da estabilidade e permanência – Pleito Ministerial pretendendo a inversão do r. decisum – Impossibilidade – A associação para o tráfico não se confunde com o concurso eventual de pessoas.
APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001005833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083368-24.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
CLEBER DA SILVA BARBARA e GILMARQUES DA SILVA MAGALHAES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ministerial e
DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para, mantidas as
condenações de Gilmarques da Silva Magalhães e Cleber da Silva Barbara como incursos
no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso II, ambos da Lei no. 11.343/2006, reduzir as
penas individuais que lhes foram impostas para 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 971
(novecentos e setenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
2/30
Apelação no
0083368-24.2018.8.26.0050
Voto no
16535
Apelantes/ Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Gilmarques da Silva Magalhães
Cleber da Silva Barbara
APELAÇÕES
Tráfico ilícito de drogas circunstanciado e
associação para o tráfico (i) Art. 33, caput e art. 40, II, ambos
da Lei 11.343/2006 Reconhecimento da atipicidade da conduta
ou da presença da excludente de culpabilidade relativa à
inexigibilidade de conduta diversa Impossibilidade Autoria
e Materialidade comprovadas Palavra dos Policiais Militares
Validade

Precedentes

Circunstâncias
fáticas
que
demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelos réus
Condenações mantidas
Penas
Dosimetria – Reprimendas
aplicadas de maneira exacerbada A dosagem das penas deve
pautar-se pelo princípio da legalidade e por critérios de
razoabilidade
Redução
Necessidade - Regime prisional
fechado
Adequado à espécie
(ii) Art. 35, caput da Lei
11.343/2006 Absolvição em razão da ausência de provas da
estabilidade e permanência Pleito Ministerial pretendendo a
inversão do r. decisum Impossibilidade A associação para o
tráfico não se confunde com o concurso eventual de pessoas.
APELO
MINISTERIAL
NÃO
PROVIDO
E
APELOS
DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
decisão de fls. 342/355, que julgou parcialmente procedente a acusação e
condenou Gilmarques da Silva Magalhães e Cleber da Silva Barbara como
incursos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso II, ambos da Lei no.
11.343/2006, às penas individuais de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1166 (hum mil,
cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
3/30
absolveu da acusação de terem praticado o delito descrito no artigo 35,
caput da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal.
Inconformada, pretende a Justiça Pública a reforma
da r. decisão, a fim de que os réus sejam condenados nos exatos termos da
denúncia (fls. 388/401).

Também inconformado, pretende a d. defesa do
corréu Cleber a reforma da r. decisão, a fim de que haja a absolvição do
acusado, seja em razão da atipicidade de sua conduta, caracterizada pela
ausência de dolo, seja pela presença da excludente de culpabilidade relativa
à inexigibilidade de conduta diversa ou ainda pela fragilidade do conjunto
probatório. Subsidiariamente, requer a redução da pena que foi imposta ao
réu, operando-se o reconhecimento da presença da atenuante da confissão
espontânea, bem como da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da
Lei 11.343/2006. Por fim, requer a imposição de regime prisional inicial
aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos
(fls. 409/449).
Igualmente, pretende a d. defesa do corréu
Gilmarques a reforma da r. decisão, a fim de que haja a absolvição do
acusado, ante a ocorrência de erro de tipo evitável. Subsidiariamente, requer
a redução da pena que foi imposta ao réu, operando-se a manutenção da
reprimenda basilar no piso mínimo e o reconhecimento da presença da
causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas. Por fim,
requer o afastamento da pena relativa à perda do cargo, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
4/30
substituição da sanção carcerária por restritivas de direitos (fls. 452/468).
Ofertadas contrarrazões (fls. 469/482, 486/497 e
500/539), a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de que seja
dado provimento ao recurso ministerial e pelo não provimento dos recursos
defensivos (fls. 549/554).
É o relatório.
2. Consta na denúncia que em 04 de setembro de
2018, em horário e local incertos, nesta Capital, os réus e terceira pessoa não
identificada, mas conhecida por “Dani”, associaram-se para o fim de
praticarem, reiteradamente ou não o crime previsto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006.
Consta, ainda, que no dia 04 de setembro de 2018,
por volta de 18h, na Rua Jorge Rodrigues de Niza, 536, Itaim Paulista, nesta
Capital, os acusados guardavam, tinham em depósito e transportavam, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 15
(quinze) invólucros plásticos de maconha (peso líquido de 20,9 gramas),
com intenção de entrega rápida ao consumo de terceiros, e 03 (três) porções
de fragmentos vegetais na forma de “tijolo” (peso líquido de 2065.8
gramas), bem como foi apreendido um simulacro de arma de fogo (fls. 21).
Segundo narra a exordial, os réus se associaram para
fim de praticarem tráfico ilícito de entorpecentes. Assim, o corréu
Gilmarques ficou responsável pelo transporte e entrega da droga para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
5/30
determinada pessoa não identificada, em local conhecido como de tráfico
ilícito de entorpecentes e o corréu Cleber, responsável pela guarda e pela
manutenção em depósito da droga para fornecimento a terceiros. Ocorre que
a Corregedoria da Polícia Militar recebeu informações no sentido de que, no
local dos fatos, conhecido por tráfico ilícito de entorpecentes, um policial
militar “era sempre visto” por lá, em um veículo Toyota/ Corolla verde de
placas CTI-8929, o qual pertence ao acusado Cleber. Em diligências, no dia
anterior aos fatos, policiais militares nada de irregular apuraram. Todavia,
ainda em continuidade às diligências iniciadas, os milicianos observaram
um veículo GM/Celta, conduzido por um policial militar fardado. Na
abordagem, o condutor do veículo foi identificado como o acusado
Gilmarques, soldado da Polícia Militar. No veículo, no banco de trás, os
policiais encontraram as drogas, as porções de fragmentos vegetais na forma
de “tijolo” e o simulacro no interior de uma mochila.
Diante disto, os réus foram denunciados como
incursos nos artigos 33, caput e 35, ambos combinados com artigo 40,
inciso II, todos da Lei n. 11.343/06. Recebida a denúncia (fls. 218), o feito
prosseguiu regularmente, culminando na condenação dos acusados tão
somente pela prática do delito de tráfico de drogas majorado pelo fato de
terem praticado o referido crime prevalecendo-se da função pública (fls.
342/355).
Eis a decisão atacada.
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
6/30
ocorrência (fls. 13/17), autos de exibição e apreensão (fls. 21/25), laudo de
constatação provisória (fls. 18/20), laudos periciais (fls. 170/178), laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 179/181) e demais provas carreadas aos
autos.
A autoria também é induvidosa.
O Policial Militar Fábio Rogério Fernandes relatou
que chegou à base da Corregedoria "denúncia" dando conta de que um
policial militar iria vender drogas na região da Zona Leste. Segundo narrou,
dirigiu-se ao local, onde o corréu Gilmarques apareceu em seu veículo, um
GM/Celta, cor prata, e fardado. Narrou, ademais, que foi realizada a
abordagem: foi necessário solicitar diversas vezes que o acusado descesse
do veículo; porém, tão logo saiu do carro, o corréu Gilmarques admitiu que
dentro do referido veículo havia drogas em uma bolsa. O miliciano
esclareceu que a bolsa foi localizada, sendo que em seu interior havia 03
(três) tijolos de maconha; além disso, no porta-malas, havia algumas
porções individualizadas de maconha. Conforme o policial relatou, o corréu
Gilmarques afirmou que a droga se destinava a "P4" (armazenar para outros
fins). Relatou, também, que Gilmarques, durante a abordagem, fez uma
ligação para uma pessoa, a quem disse “você me pôs numa enrascada”. O
agente público destacou que não participou da prisão do corréu Cleber, bem
como ressaltou que não conhecia ele e tampouco Gilmarques antes dos
fatos. Ao final, destacou que o local é conhecido como ponto de tráfico de
drogas (gravação audiovisual constante às fls. 242).
O Policial Militar Manoel Flávio de Carvalhos Barros
relatou que chegou informação na Corregedoria de que um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
7/30
pertencente a um policial militar frequentava uma determinada rua
conhecida como ponto de tráfico drogas. Segundo narrou, foram realizadas
diligências no dia anterior, mas nada aconteceu; no dia dos fatos, entretanto,
um policial fardado que conduzia um veículo Celta, cor prata, foi visto no
local informado, passando por várias vezes, razão pela qual determinou que
ele fosse abordado. Narrou, ademais, que o carro foi parado pela equipe do
Policial Fábio, sendo que, ao chegar ao local, encontrou o réu Gilmarques já
parado do outro lado da rua enquanto o veículo Celta era revistado. O
agente público esclareceu que, durante a abordagem, o acusado Gilmarques
recebeu a ligação de uma pessoa que, posteriormente, foi identificada como
sendo o corréu Cleber, sendo que Gilmarques disse, logo de início da
ligação, “você me colocou numa furada”.
Conforme o miliciano relatou, tirou o celular da mão
do corréu Gilmarques e o desligou; na sequência, após ser indagado,
Gilmarques, que estava muito nervoso, afirmou que havia drogas no veículo
e que iria entregá-las a terceira pessoa. O policial destacou que, dentro do
veículo, foi localizada uma sacola com 03 (três) pacotes de maconha, sendo
que o corréu Gilmarques, ao ser questionado, afirmou que foi o acusado
Cleber quem lhe deu aquelas drogas. Destacou, também, que se dirigiu ao
local onde o corréu Cleber estava e, indagado se sabia por que a
Corregedoria estava ali, Cleber informou que estava comercializando
entorpecentes em razão de dificuldades financeiras, estando com alugueres
atrasados.
Segundo o policial ressaltou, o corréu Cleber
informou que um policial de nome Santos havia entregado aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
8/30
entorpecente para ele. Ressaltou, ademais, que a denúncia que aportou na
Corregedoria foi realizada por telefone e informava a respeito de um veículo
Corolla, cor verde, sendo que foi apurado que o acusado Cleber possui um
veículo Corolla da cor citada. O agente público asseverou que também
foram encontradas porções individualizadas de maconha no carro do corréu
Gilmarques, no banco de trás ou no porta-malas. Asseverou, ainda, que
foram realizadas buscas nos armários dos réus, mas nada foi encontrado. O
policial destacou que se recorda de que havia alguma irregularidade no
veículo do acusado Gilmarques, mas ela não foi apurada pelos policiais da
Corregedoria. Ao final, destacou que, após a prisão dos réus, não chegou à
Corregedoria mais denúncias sobre venda de drogas por policiais no local
(gravação audiovisual constante às fls. 242).
As testemunhas de defesa nada acrescentaram acerca
dos fatos, porquanto não os presenciaram, tendo se limitado a narrar a
conduta social dos acusados (gravação audiovisual constante às fls. 259).
O corréu Cleber, na fase policial, afirmou que, na
data dos fatos, por volta de 6h30min, o soldado Santos, que trabalha no
turno da noite, informou-lhe que tinha escondido maconha no fundo da
Companhia, dentro de uma caçamba de entulho que estava no local e que
era para dar um jeito na referida droga. Segundo narrou, deveria deixar a
droga em determinado local, mas não houve nada previamente combinado
com Santos e com Magalhães (corréu Gilmarques), pois tudo foi pensado na
hora. Narrou, ademais, que a intenção era deixar a droga com uma pessoa
que prefere não falar quem é. O réu esclareceu que Santos e Magalhães não
conheciam a pessoa mencionada: Santos lhe apontou onde estava a droga e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
9/30
foi embora; então, apontou para o soldado Magalhães onde a droga estava e
pediu que ele levasse a substância a determinado local e entregasse a
menina que prefere não indicar quem é. Esclareceu, ademais, que a referida
menina não mexe com nada de errado, mas como ela mora na comunidade,
conheceria alguém para dar fim na droga. Conforme o acusado relatou,
Magalhães pegou a droga e foi entregá-la enquanto assumiu a viatura e foi
para o Batalhão, local em que foi abordado por um oficial da Corregedoria e
levado à Delegacia. Relatou, ainda, que não era o responsável pela droga e
Magalhães também não era; quanto a Santos, não sabe se os entorpecentes
eram dele, vez que ele apenas apontou o local em que estavam. Ao final, o
acusado relatou que tinha expectativa de receber uma recompensa, mas não
tinha nada em mente (fls. 10/11).
Em juízo, o corréu Cleber negou a autoria delitiva,
afirmando que o entorpecente, na linguagem policial, era “P4”, ou seja,
resultado de uma operação em que policiais vão a um determinado local e
logram êxito em deter a droga, mas não conseguem prender o traficante.
Segundo narrou, reteve a droga com a intenção de apresentá-la,
posteriormente, no DP com o traficante da região, que sabia que era o
proprietário do entorpecente. Narrou, ademais, que foi a primeira vez que
agiu assim e que havia pegado a droga uma semana antes dos fatos: a ideia
era prender o traficante e entregá-lo com a droga. O acusado esclareceu que
havia marcado com Dani que mora na comunidade: pensou na possibilidade
dela levar a droga até a comunidade e, posteriormente, quando estivesse de
serviço, entraria diretamente no ponto de tráfico e abordaria o traficante,
pois já saberia onde estaria a droga; era só pegar o traficante, a droga e levar
ao DP. Esclareceu, ainda, que a comunidade é de difícil acesso e quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
10/30
conseguia entrar os traficantes já sabiam da presença policial.
Questionado pelo MM Juiz a quo como conheceu
Dani, o réu afirmou que é da área e por isso a conhecia, sendo a contatava
por celular. O acusado asseverou que marcou 8h da manhã com Dani para
entregar o entorpecente, pois assumia o serviço apenas às 11h; porém, na
data marcada, apareceu uma reunião de última hora no Batalhão, de modo
que não conseguiria encontrá-la às 8h; então, foi para o Batalhão e pediu
para o corréu Gilmarques ir entregar a droga, o que ele aceitou. Asseverou,
também, que se arrumou e foi para a reunião no Batalhão: ligou para
Gilmarques, mas não conseguiu falar, então, ligou para Dani e ela disse que
estava indo trabalhar; após, tentou novamente ligar para Gilmarques,
ocasião em que ele lhe disse que o havia colocado numa furada.
Conforme o réu relatou, estava na reunião quando foi
abordado por um Tenente da Corregedoria, o qual lhe perguntou se era
usuário de drogas porque a denúncia era de policial comprando drogas em
biqueira. Relatou, ainda, que desde o início falou que a droga era P4 e que
não era traficante, mas a Corregedoria foi injusta. O acusado ressaltou que
não sofreu violência na Delegacia de Polícia, mas não teve orientação de
advogado como queria: foi o Tenente que lhe orientou a falar o nome de
Santos na Delegacia, pois ele iria conversar com o Delegado e dizer a ele
que estava colaborando, de modo que poderia responder em liberdade.
Ressaltou, também, que possui um veículo Corolla, ano 2000, e que
infelizmente trabalhou errado.
Indagado pela d. Promotora porque não apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
11/30
ao juízo os dados da tal Dani, peça fundamental de sua versão, o acusado
afirmou que o problema é seu e ela não tem nada a ver com isso; além disso,
seu celular foi apreendido pela Corregedoria. Ao final, o réu destacou que a
favela onde o corréu Gilmarques foi preso é caminho para sua casa e que fez
diversas apreensões de drogas no local, sendo que almejava uma posição
especial na polícia e trabalhou errado (gravação audiovisual acostada às fls.
259).
O corréu Gilmarques, em solo inquisitorial, afirmou
que, no dia anterior aos fatos, na parte da tarde, o corréu Cleber lhe disse
havia um “bagulho” com ele e que tinha que passá-lo para uma pessoa,
questionando se queria ajudá-lo, mas disse que não. Segundo narrou, na
data dos fatos, pela manhã, Cleber lhe abordou e perguntou se poderia fazer
a entrega do entorpecente para ele, pois havia sido chamado para uma
reunião no Batalhão de última hora e não conseguiria fazer a entrega.
Narrou, ademais, que disse a Cleber que não, mas ele insistiu e lhe entregou
a mochila com a droga, dizendo que era para uma menina morena chamada
Dani que estaria lhe aguardando na rua, tanto que lhe passou o contato dela.
O acusado ressaltou que não sabe a origem da droga e que nunca havia
levado entorpecentes para Cleber. Ressaltou, também, que colocou a
mochila em seu carro e foi entregar a droga, mas acabou abordado por
policiais da Corregedoria da Polícia. Por fim, o réu destacou que não ficou
combinado nenhum valor e que não tinha a expectativa de receber pela
entrega da droga (fls. 08/09).
O corréu Gilmarques, sob o crivo do contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
12/30
relatou que é do interior do Estado do Rio de Janeiro e, por isso, morava na
Companhia. Segundo narrou, na data dos fatos, havia acabado de chegar à
Companhia, após realizar atividade delegada (bico legalizado) na região do
Brás entre 00h e 07h, quando encontrou com o acusado Cleber, o qual
estava nervoso e lhe disse que estava atrasado, perguntando se poderia fazer
uma coisa para ele; respondeu que tinha de dormir, pois assumiria a escala
normal da Companhia às 11h e o serviço iria até as 23h. Narrou, ademais,
que o acusado Cleber conseguiu uns tabletes que aparentemente eram
drogas de um traficante, pois uma informante havia passado para ele; ocorre
que Cleber não queria apresentar essa ocorrência apenas como apreensão de
objeto, queria pegar o traficante para posteriormente apresentá-lo no DP. O
acusado esclareceu que Cleber lhe disse que tinha de ir a uma reunião no
Batalhão e que estava atrasado, perguntando se não tinha como deixar as
drogas mencionadas com uma pessoa chamada Dani; não a conhecia, mas
Cleber lhe mostrou a foto e disse que ela estaria lhe esperando na rua:
deveria entregar as drogas a ela e, depois, Cleber tentaria arrumar um
esquema para pegar o traficante; ele iria forjar um flagrante, mas não era
para pegar qualquer um, apenas o traficante.
Conforme o réu relatou, pensou em não ir e sabe que
foi errado o que fez, mas o intuito era de acertar; então, pegou a bolsa e foi
até o local: passou 02 (duas) vezes e não viu a pessoa, razão pela qual achou
estranho e pensou em voltar e devolver as drogas; ocorre que estava subindo
a rua para deixar o local quando foi abordado por pessoas à paisana. O
acusado ressaltou que, a princípio, achou que era uma emboscada, chegou a
dar ré em seu carro e puxar sua arma, mas, então, desceu um policial
caracterizado da Corregedoria, ocasião em que largou a arma e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
13/30
transparente como o Tenente da Corregedoria, afirmando que era “P4”, ou
seja, droga para outros fins que não para tráfico: policiais guardam
entorpecentes para forjar flagrantes. Ressaltou, ademais, que logo que foi
abordado, começou a aglomerar pessoas e os policiais da Corregedoria lhe
tiraram do local, mas continuaram a mexer em seu carro e depois falaram
que acharam outras drogas lá com embalagens diferentes.
Questionado se estava insinuando que os policiais da
Corregedoria plantaram drogas em seu carro, o réu afirmou que eles, desde
o início, foram tendenciosos e não agiram corretamente: seu carro não foi
levado para o DP por um guincho, mas um policial da Corregedoria foi
guiando o referido veículo até a Companhia; além disso, foi preso às 8h e
não permitiram que ligasse para seu advogado, situação que perdurou até às
16h. O réu afirmou, ademais, que pediu para não apreenderem seu carro,
mas o Tenente disse que não poderia atender ao pedido, bem como destacou
que as drogas eram apenas aquelas que estavam na mochila. Destacou,
também, que os policiais da Corregedoria lhe mostraram uma foto de um
veículo Civic verde e disse que não conhecia, até mesmo porque foi
transparente desde o início. O réu asseverou que apenas foi abordado
porque estava fardado dentro de seu carro e os policiais acharam estranho.
Ao final, asseverou que nunca compactuou com pegar qualquer um na rua;
apenas aceitou ir buscar a droga porque o Cleber disse que era de um
traficante (gravação audiovisual acostada às fls. 259).
Nesse passo, ante todo o conjunto probatório
amealhado aos autos durante a instrução criminal, a condenação dos réus
por tráfico de drogas era mesmo de rigor, não havendo que se cogitar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
14/30
absolvição por atipicidade da conduta, ausência de culpabilidade
caracterizada pela existência de excludente ou mesmo de falta de provas.
No caso dos autos, cumpre destacar as declarações
dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais foram
uníssonos no sentido de que aportou na Corregedoria denúncia de que um
policial estaria vendendo drogas, sendo que tal denúncia referia-se a um
veículo Corolla, cor verde, mesmo veículo de propriedade do corréu Cleber.
Afirmaram, ainda, que em diligências ao local indicado na denúncia,
surpreenderam o acusado Gilmarques em seu veículo, fardado, sendo que
ele admitiu estar com drogas que seriam de propriedade do corréu Cleber, o
qual, por sua vez, admitiu a comercialização de entorpecentes (gravação
audiovisual constante às fls. 242).
Por oportuno, anoto que inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição os depoimentos dos policiais militares, os quais
prestam serviços de extrema relevância à sociedade e não possuem, à priori,
qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados.
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
agentes públicos já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial
servir como testemunha. Além disso, não se acredita que
servidores
públicos,
inclusive
os
policiais
militares,
empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos
a presunção de que no desempenho de suas atuações agem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
15/30
escorreitamente” 1.
“(...)2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes.
3. Ordem denegada” 2.
Aliás, como bem destacou o MM Juiz a quo, “se nos
autos há algum relato de policial sobre a dinâmica dos fatos que não se
revele digna de confiança, seria o dado pelos próprios acusados, que
deliberadamente tentaram por em descrédito a atuação da Corregedoria e
da própria instituição da Polícia Militar para escaparem da acusação que
pesa contra eles. Além do mais, se fosse para suspeitar de algum desvio por
parte da atuação da Corregedoria da Polícia Militar, o mais natural seria
sugerir que os seus integrantes se inclinassem a inocentar os acusados para
preservar a imagem da instituição, o que, evidentemente, não é o que se viu
nos autos” (fls. 348/349).
No que tange à alegação da d. defesa do corréu
Cleber de que “para a imputação constante no artigo 33, caput, da Lei de
Drogas, necessário é a plena comprovação de que o material efetivamente
se destinava à mercancia, sendo indelével a obrigatoriedade da presença de
certeza da vontade do agente, ou seja, O DOLO”, não há como prosperar.
1 TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão no. 990.09.322889-0, Rel. Des.
Marco Antônio Marques da Silva.
2 STJ, 5a Turma, Habeas corpus no 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j.03.02.2009, VU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
16/30
Isto porque, ao contrário do alegado, o dispositivo em
comento não exige o dolo específico, ou seja, basta o dolo genérico,
consistente na consciência e vontade do agente de que pratica um dos
elementos do crime, para que se configure o delito. Sobre o tema, explica a
doutrina especializada:
“O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo
específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da
redação primitiva do Código de 1940, de que apenas o fim de
tráfico ou de comércio caracterizava o delito, ficou superado
em face das modificações do Decreto-Lei n. 385 e da Lei
5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a
vigência da Lei 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei
nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma
que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra,
para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas
restritivas de direitos especialmente previstas pela lei.
Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência
do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” 3.
No caso dos autos, os acusados policiais militares
habituados a operações contra o tráfico de drogas
possuíam plena
consciência de que guardavam (no caso do corréu Cleber) e transportavam
(na hipótese do corréu Gilmarques) drogas e, ainda assim, dirigiram suas
vontades no sentido de fazê-lo. O dolo, portanto, é evidente e suficiente para
fundamentar a condenação.
Quanto à alegação de que os réus estavam com as
drogas no intuito de realizar prisão futura de traficante através de um
flagrante forjado, vale transcrever o seguinte trecho da r. sentença, que
brilhantemente rebateu o absurdo argumento:
3 GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos. Prevenção. Repressão. Comentários à Lei n. 11.343/2006 Lei de
Drogas. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 173.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
17/30
“No entanto, dado o contexto fático descortinado nos autos,
não se mostra crível a versão dos acusados de que o
entorpecente apreendido com Gilmarques se destinaria, na
verdade, a "forjar" uma ocorrência de tráfico de drogas com o
real traficante da área.
Primeiro porque nem Gilmarques nem Cleber explicaram a
contento por que teriam de entregar a droga para a pessoa
chamada "Dani" e como ela ajudaria a prender o traficante.
Aliás, referida pessoa sequer foi arrolada nos autos para
testemunhar sobre os fatos, tornando ainda mais duvidável a
explicação dada pelos milicianos.
Em segundo lugar, os réus são policiais militares, e, como tal,
disporiam de muitos outros meios mais eficientes e, diga-se,
lícitos, do que simplesmente confiar massiva quantidade de
entorpecentes a uma cidadã qualquer na esperança de que
esta os ajudasse em tão perigosa e arriscada tarefa. Aliás, tal
leviandade contrasta gritantemente com a condição dos réus,
que, como eles próprios disseram, eram policiais militares
com extensa e condecorada experiência de combate ao tráfico
de drogas.
Em terceiro, a informação de que a droga era, no linguajar
policial, "P4", sequer foi levantada no interrogatório dos réus
perante a Autoridade Policial, a quem, pelo contrário, Cleber
disse que receberia alguma recompensa ao entregar a droga
para tal pessoa, mas perguntado qual seria tal recompensa,
ele respondeu que "não havia nada emmente ainda" (fls. 10).
Em quarto lugar, apurou-se que o expediente que culminou
com a prisão dos réus se originou de denúncia anônima a
respeito da presença de policial militar no local dos fatos a
praticar a venda de entorpecente e que mencionava um
veículo da mesma marca e modelo do pertencente ao réu
Cleber, tornando ainda mais incriminadora a situação.
Não bastasse isso, tem-se, ainda, que a prova colhida sob o
crivo do contraditório não deixou dúvidas acerca do intuito
mercantil dos réus no que diz respeito aos narcóticos
apreendidos” (fls. 345/346).
Igualmente, a alegação da d. defesa do corréu
Gilmarques “de que salta aos olhos a ocorrência de erro essencial evitável,
o que por sua vez exclui o dolo do agente. Se Gilmarques acreditou estar
agindo em prol da sociedade ao facilitar a prisão de um traficante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
18/30
estaria cometente o crime de tráfico”, não se sustenta.
Não obstante o d. patrono do acusado confunda os
conceitos de erro de tipo e erro de proibição, conceitos estes absolutamente
distintos, deve-se ressaltar que não se verifica, no caso dos autos, a
ocorrência de quaisquer das hipóteses mencionadas.
Não há erro de tipo porque ambos os acusados
conheciam todos os componentes do tipo penal que lhes foi imputado, o
qual assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar: (...)”.
Os acusados sabiam perfeitamente, como dito
anteriormente, que guardavam (no caso do corréu Cleber) e transportavam
(na hipótese do corréu Gilmarques) drogas. Tanto é assim que o corréu
Cleber admitiu que havia guardado o entorpecente de apreensão anterior e o
entregado ao corréu Gilmarques que, por sua vez, confessou o transporte da
droga (gravação audiovisual acostada às fls. 259).
Com efeito, “o erro de tipo é o que recai sobre
circunstância que constitui elemento essencial do tipo. É a falsa percepção
da realidade sobre um elemento do crime. É a ignorância ou a falsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
19/30
representação de qualquer dos elementos constitutivos do tipo penal” 4.
Assim, haveria erro de tipo, por exemplo, se os réus
acreditassem que guardavam e transportavam substância lícita (haveria erro
quanto ao elemento do tipo “droga”).
Entretanto, não é este o caso dos autos.
Aqui, os acusados tinham pleno conhecimento de
cada um dos elementos do crime, isto é, sabiam que guardavam (no caso do
corréu Cleber) e transportavam (na hipótese do corréu Gilmarques) drogas.
Ocorre que a d. defesa do corréu Gilmarques alegou
que o acusado acreditou “que o fato de ser policial militar o autorizaria,
mesmo que tacitamente, a agir daquela forma”, ou seja, alegou erro de
proibição.
Tal erro “é o que incide sobre a ilicitude de um
comportamento. O agente supõe por erro, ser lícita sua conduta, quando na
realidade ela é ilícita. O objeto não é, pois, nem a lei nem o fato, mas a
ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei. O agente supõe
permitida uma conduta proibida” 5.
Não obstante, tanto o corréu Gilmarques quanto o
acusado Cleber eram policiais militares e, conforme seus depoimentos,
4 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. 1 vol. 21a ed. São Paulo: Saraiva,
2015. p. 511.
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. Cit. p. 513.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
20/30
acostumados a trabalhar em operações contra o tráfico de drogas. Sabiam,
evidentemente, que a conduta que praticavam era ilícita. Aliás, ambos os
réus afirmaram em juízo que sabiam que a conduta era “errada” e que
trabalharam “errado” (gravação audiovisual acostada às fls. 259).
Ademais, não se deve olvidar que os agentes
públicos, antes de iniciarem a função, passam por curso de formação na
Polícia Militar e, portanto, alegar desconhecimento sobre a maneira
adequada de procederem durante sua atuação funcional afigura-se um
ultraje não só a este Julgador como a toda sociedade que espera que os
policiais, no desempenho de sua função, ajam escorreitamente.
Da mesma forma, irrazoável a alegação da d. defesa
do corréu Cleber de que, “naquela ocasião, era inexigível conduta
diversa”.
Primeiro porque a prova coligida aos autos dá conta
de que a droga teria destinação mercantil (a denúncia que aportou na
Corregedoria era de que policiais militares estariam vendendo droga e, não
bastasse, informalmente, o corréu Cleber admitiu aos Policiais da
Corregedoria que comercializava entorpecentes porque passava por
dificuldades financeiras, além de ter dito, em seu interrogatório policial, que
esperava recompensa pela entrega da droga vide fls. 10/11 e gravação
audiovisual constante às fls. 242).
Segundo porque, ainda que a droga fosse para que os
réus forjassem um flagrante para prender suposto traficante - conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
21/30
igualmente reprovável e absurda -, havia outros meios para que lograssem
prender o criminoso. Ora, o Policial Militar dispõe de meio LÍCITOS e de
toda a estrutura da Corporação para bem desempenhar seu ofício, sendo
que, no caso dos autos, ao apreender a droga em operação policial, o corréu
Cleber deveria tê-la apresentado no Distrito Policial, conforme determina a
legislação em vigor, e prosseguido com diligências para deter o traficante.
No entanto, não o fez. Decidiu deliberadamente permanecer com os
entorpecentes e não pode, portanto, querer invocar excludente de
culpabilidade para justificar sua conduta criminosa.
Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge
do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal dos
acusados, sendo que a condenação de ambos pelo delito de tráfico de drogas
era medida que se impunha.
Passo a análise da dosagem das penas.
O MM Juiz a quo, em relação a ambos os agentes,
considerando a grande quantidade de drogas apreendida e a personalidade
deturpada dos réus, fixou as penas basilares no dobro do patamar mínimo
legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão, mais o pagamento de 1000
(mil) dias-multa. Após, na segunda etapa, consignou a ausência de
agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, o d. Magistrado majorou as
reprimendas em 1/6, face à presença da causa de aumento descrita no artigo
40, inciso II da Lei 11.343/2006 (o agente praticar o crime prevalecendo-se
de função pública), alcançando 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais o pagamento de 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
22/30
multa.
De início, anoto que razão assiste aos patronos dos
acusados quando aduzem que a fixação das penas basilares no dobro do piso
mínimo afigura-se exacerbada.
Embora o Código Penal não fixe limites mínimos e
máximos para o aumento a ser efetivado na primeira fase de dosimetria
penal, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que devem
prevalecer os critérios contidos nos artigos 59 e 60 do Estatuto Repressivo,
bem como o princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido o Ilustre Desembargador Marco
Antônio Marques da Silva:
“Além disso, o acréscimo de 1/3 (um terço) por força dos
maus antecedentes apresenta-se exacerbado, sendo mais
adequada a majoração em 1/6 (um sexto). Assim, seguindo as
diretrizes dos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, bem
como o princípio da proporcionalidade, considerando os maus
antecedentes ostentados, fixo a pena-base 1/6 acima do
mínimo legal, ou seja, 01 ano e 02 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, tornando-a definitiva à míngua
de circunstâncias modificadoras, ante o cancelamento da
agravante da reincidência” 6.
Contudo, não é o caso de reduzir as reprimendas ao
piso mínimo como pretendem os réus. No caso dos autos, deve-se levar em
conta a elevada quantidade de drogas apreendida (mais de 2kg de maconha),
conforme autoriza o artigo 42 da Lei 11.343/2006.
6 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no.
0355425-27.2009.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
23/30
Não bastasse, deve ser considerada a personalidade
deturpada dos acusados, os quais, sendo policiais militares e tendo todo o
respaldo da Corporação no exercício de sua atuação funcional, preferiram
ingressar no mundo crime para auferir dinheiro fácil e, com isso,
mancharam o nome da Instituição que lhes abrigou e lhes deu sustento.
Ademais, como bem destacou o MM Juiz sentenciante, “os réus
demonstraram personalidade deturpada e incompatível com aquela
esperada de agentes da segurança pública, constatada pela indignação com
que enxergam a atuação dos policiais da Corregedoria, que foram
reputados de injustos pelo fato de fazê-los responder a uma acusação de
tráfico de drogas” (fls. 352).
Assim, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis antes mencionadas, suficiente a fixação das penas basilares
em 2/3 acima do patamar mínimo legal.
Na segunda etapa, impossível o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, como pretende a d. defesa do corréu
Cleber.
Isto porque, embora o acusado tenha admitido a
propriedade da droga, negou a traficância, na tentativa de eximir-se de sua
responsabilidade penal, o que, evidentemente, impede o reconhecimento da
atenuante em comento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
24/30
Da mesma forma, impossível reconhecer a atenuante
da confissão em favor do corréu Gilmarques, vez que admitiu o transporte
da droga, mas também negou a traficância.
Em relação à terceira fase, anoto que os acusados,
conforme bem demonstrou a prova oral coligida aos autos em juízo, apenas
tiveram acesso à droga por força da função pública que titularizavam, de
modo a incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso II da Lei de
Drogas.
Quanto ao pleito defensivo de reconhecimento da
causa de diminuição prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006, anoto que
seu §4o assim dispõe:
“Art. 33. (...)
§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada
a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Como se pode observar, para que haja a redução da
pena com fundamento no dispositivo acima descrito não basta que os
acusados sejam primários e ostentem bons antecedentes. É necessário que,
concomitantemente a tais requisitos, haja a constatação de que eles não se
dedicam a atividades criminosas e não integram organização criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que o corréu
Gilmarques foi surpreendido por policiais militares enquanto transportava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
25/30
15 invólucros plásticos de maconha, com peso líquido de 20,9 gramas, e 03
(três) porções de “tijolo” de maconha, com peso líquido de 2065.8 gramas,
drogas que o corréu Cleber admitiu serem de sua propriedade. Não bastasse,
a abordagem se deu porque a Corregedoria da Polícia Militar recebeu
denúncia de que havia policiais vendendo entorpecentes no local, conhecido
ponto de tráfico de drogas.
Ora, as circunstâncias em que ocorreu a prisão dos
réus, a quantidade de drogas apreendidas (mais de 2kg de maconha),
algumas já distribuídas em porções (havia 15 invólucros prontos), por
óbvio, constituem evidência inequívoca de que os acusados se dedicavam à
atividade criminosa, no caso, ao tráfico de drogas. Todas as questões
apontadas demonstram, extreme de dúvidas, que os réus faziam da
narcotraficância forma de auferir renda, como se fizesse parte de suas
profissões. Logo, não se tratava de tráfico eventual, mas sim habitual,
atividade usualmente desenvolvida pelos acusados.
E a dedicação a atividades criminosas, não
olvidemos, constitui óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição
em comento.
Assim, tendo em vista os argumentos ora esboçados,
passo a dosar as reprimendas de ambos os acusados.
Na primeira etapa, considerando os critérios
estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei
11.343/2006, mormente a quantidade de drogas apreendida e a
personalidade dos réus, fixo as penas basilares em 2/3 acima do patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
26/30
mínimo legal, ou seja, em seja 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, mais o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.
Após, na segunda etapa, consigno a ausência de atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, majoro as reprimendas em 1/6, face à presença da causa de
aumento descrita no artigo 40, inciso II da Lei de Drogas, totalizando as
penas individuais de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, mais o pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.
Em relação ao regime prisional, tendo em vista o teor
do artigo 33, §3o do Código Penal, bem como do artigo 42, da Lei n.o
11.343/2006, de rigor a imposição de regime fechado para início de
desconto da reprimenda carcerária, ante a gravidade concreta do delito,
considerado o fato de que os réus prevaleciam-se da função pública para o
cometimento do delito e tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas.
Ademais, não se deve olvidar que o quantum das
penas, por si só, já impõe a fixação de regime prisional mais severo, ex vi do
artigo 33, §2o, alínea 'a' do Estatuto Repressor.
Portanto, fica mantido o regime fechado para início
de desconto das reprimendas carcerárias, único suficiente à prevenção e
reprovação do delito.
No que tange à substituição das penas carcerárias por
restritivas de direitos, havendo impeditivo legal (art. 44, inciso I do CP),
impossível a substituição pleiteada pelas d. defesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
27/30
Quanto à alegação da d. defesa do corréu Gilmarques
de que não poderia ter sido decretada a perda do cargo porque a
competência para tanto pertence à Polícia Militar, havendo processo
administrativo em andamento para apurar a conduta de ambos os acusados,
não há como prosperar.
Isto
porque,
como
é
sabido,
as
instâncias
administrativa e penal são independentes, não havendo que se falar em
subordinação desta àquela.
Não bastasse, as penas privativas de liberdade
impostas aos réus superam o patamar de 04 (quatro) anos e, como bem
fundamentou o MM Juiz a quo, restou “constatada a incompatibilidade da
conduta dos acusados com a lisura e retidão exigidas no exercício da
atividade desempenhada pela Polícia Militar” (fls. 355).
Portanto, acertada a decretação da perda dos cargos
públicos titularizados pelos acusados, nos termos do artigo 92, inciso I,
alínea 'b' do Código Penal.

3. No que tange ao pleito ministerial de condenação
dos réus também pela prática do delito de associação para o tráfico de
drogas, não há como ser atendido.
Isto porque o delito previsto no artigo 35, caput, da
Lei de Drogas, está tipificado nos seguintes moldes: “associarem-se duas
ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
28/30
dos crimes previstos no art. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei”.
Portanto, o crime em questão não se tipifica com a
ocorrência de concurso eventual de pessoas em atuação transitória e
ocasional. Para a caracterização desse tipo penal é necessário o vínculo
estável entre os agentes para a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e
34 da Lei no. 11.343/06. Exige-se, pois, a demonstração inequívoca de
estabilidade e permanência.
Nesse sentido observou Vicente Greco Filho que
“...haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio
no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
'societas sceleris', em que a vontade de se associar seja separada da
vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime,
no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de
determinado delito, que estabeleceria a coautoria...” 7.
No caso em análise, embora os acusados estivessem
agindo em concurso, não ficou evidenciado cabalmente o liame subjetivo de
caráter estável e permanente entre eles. Nada há que assegure a existência
do animus associativo ou de duradoura atuação em comum, no sentido de
que trabalhavam juntos para esse fim.
Os réus, como demonstrou a prova, dedicavam-se ao
tráfico, tanto que afastado o redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de
Drogas. Não obstante, não há provas de que estivessem associados em
caráter permanente. É possível que vendessem drogas separadamente e,
naquela data, tenham atuado em comparsaria, caracterizando o concurso
7 Lei de Drogas Anotada: Lei no. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
29/30
eventual de pessoas.
Nesse diapasão, decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“1. Diante da expressão “reiteradamente ou não”, contida no
caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se
para a configuração do delito de associação para o tráfico
basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual
colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é
necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto
no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável. 2.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico,
é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei
11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 3. As instâncias de
origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria
sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de
associação para o tráfico, o que contraria a interpretação
majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei
de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na
denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto que a
confirmou, de que a associação dos pacientes teria alguma
estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no
delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero
concurso de pessoas. 5. Ordem concedida apenas para
absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico,
mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória
prolatada na origem” 8.
Na dúvida, de rigor o non liquet quanto a essa
imputação, ainda que, com isso, esteja-se correndo risco de brindar com
imerecida absolvição aqueles que faziam por merecer condenação, devendo-
se privilegiar o princípio do in dubio pro reo.
Dessa forma, a condenação dos acusados pelo delito
8 HC 137471/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 02.09.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0083368-24.2018.8.26.0050 Voto 16535
30/30
de tráfico de drogas, bem como a manutenção de suas absolvições pela
prática do crime de associação à narcotraficância é, pois, medida que se
impõe ante os substratos probatórios amealhados aos autos.
4. Por derradeiro, sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão
em regime fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
5. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
ministerial
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos defensivos para, mantidas as condenações de
Gilmarques da Silva Magalhães e Cleber da Silva Barbara como incursos no
artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso II, ambos da Lei no. 11.343/2006,
reduzir as penas individuais que lhes foram impostas para 09 (nove) anos,
08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo.

SILMAR FERNANDES
Relator